Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-51.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE EM RAZÃO DO RECURSO TER SIDO INTERPOSTO EM NOME DA PARTE – DESCABIMENTO - LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA CONFERIDA AO ADVOGADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PROCESSUAL- VALOR QUE DEVE CORRESPONDER A PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA

RECURSO PROVIDO